Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-18.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Transporte aéreo. Atraso de voo. Tema 1.417 do STF. Inaplicabilidade. Delimitação superveniente em embargos de declaração no STF. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Majoração do quantum indenizatório. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Gabriel Gomes Ziegler em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará/DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 20,00 a título de danos materiais, rejeitando o pleito de indenização por danos morais.
2. O autor sustenta que adquiriu passagens aéreas para o trecho Paris–Brasília, com conexão em Viracopos, tendo o voo inicial sofrido atraso significativo, o que ocasionou a perda da conexão e atraso aproximado de 13 horas na chegada ao destino final, sem a devida prestação de assistência material.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas entendeu não configurado o dano moral, sob o fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.
4. Registra-se, ainda, que, no curso do processo, a parte autora opôs embargos de declaração contra decisão que determinou a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, sustentando a inaplicabilidade da medida ao caso concreto. Referidos embargos não foram apreciados previamente, circunstância que reforça a necessidade de enfrentamento da matéria nesta instância recursal.
5. Em suas razões recursais, o autor pugna pela reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar: (i) a aplicabilidade da suspensão determinada no Tema 1.417 do STF ao caso concreto; e (ii) se o atraso de voo, aliado à ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável, bem como o quantum devido.
III. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o).
8. Inicialmente, cumpre afastar a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF, questão expressamente suscitada pela parte autora, inclusive por meio de embargos de declaração opostos contra a decisão de sobrestamento, ainda não apreciados.
9. Embora tenha havido determinação inicial de sobrestamento em caráter amplo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração no ARE 1.560.244 (Tema 1.417), delimitou expressamente que a suspensão nacional restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
10. Assim, apenas situações excepcionais, como condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária ou determinações de autoridades aeronáuticas, autorizam o sobrestamento dos processos.
11. No caso concreto, a própria defesa da companhia aérea limita-se a alegar genericamente questões operacionais, sem qualquer demonstração de evento externo, imprevisível e inevitável apto a justificar a incidência da medida suspensiva.
12. Trata-se, portanto, de hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da transportadora, o que afasta a incidência da suspensão e impõe o regular prosseguimento do feito.
13. Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.
14. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente sendo afastada mediante prova de excludente legal, o que não se verifica.
15. A alegação genérica de problemas operacionais, desacompanhada de prova técnica idônea, não configura causa excludente de responsabilidade. Nesse sentido, entendimento consolidado do TJDFT (Acórdão 2101869, Processo 0713263-15.2025.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 04/03/2026, DJe 25/03/2026).
16. No caso, restou incontroverso o atraso de aproximadamente 13 horas na chegada ao destino final, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, especialmente em se tratando de voo internacional.
17. Soma-se a isso a ausência de comprovação da prestação adequada de assistência material, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, circunstância que agrava a falha na prestação do serviço.
18. Nessas condições, o dano moral configura-se in re ipsa, por violação à dignidade do consumidor, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
19. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT é firme nesse sentido: Acórdão 2066952, Processo 0737490-24.2025.8.07.0016, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, 2a Turma Recursal, julgado em 12/11/2025, DJe 26/11/2025; Acórdão 2039903, Processo 0715502-44.2025.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, julgado em 03/09/2025, DJe 10/09/2025.
20. Quanto ao quantum indenizatório, deve ser fixado conforme a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
21. Considerando o atraso expressivo, a natureza do voo internacional e a ausência de assistência adequada, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor compatível com os parâmetros desta Turma.
IV. Dispositivo e tese
22. Recurso inominado conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
23. Recorrida vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento: A suspensão nacional do Tema 1.417 do STF restringe-se às hipóteses de fortuito externo previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se aplicando a atrasos decorrentes de falhas operacionais internas, que ensejam responsabilidade objetiva da companhia aérea, com dano moral presumido em caso de atraso expressivo e ausência de assistência.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 186, 927 e 944; CF/88, art. 5o, X; Lei no 9.099/95, art. 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.417 (ARE 1.560.244, embargos de declaração, Rel. Min. Dias Toffoli); TJDFT, Acórdão 2101869, Processo 0713263-15.2025.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 04/03/2026, DJe 25/03/2026; TJDFT, Acórdão 2066952, Processo 0737490-24.2025.8.07.0016, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, 2a Turma Recursal, julgado em 12/11/2025, DJe 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2039903, Processo 0715502-44.2025.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, julgado em 03/09/2025, DJe 10/09/2025.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.